Tribunal: TJSP
Processo: 2133926-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – DESCABIMENTO DO RECURSO – I – Reconhecido que a eventual inobservância ao disposto no art. 1.016, IV, do NCPC, é um vício sanável – Apresentação de contraminuta de forma tempestiva, o que revela a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa – II – Agravo de instrumento que é o recurso cabível para atacar as

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – DESCABIMENTO DO RECURSO – I – Reconhecido que a eventual inobservância ao disposto no art. 1.016, IV, do NCPC, é um vício sanável – Apresentação de contraminuta de forma tempestiva, o que revela a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa – II – Agravo de instrumento que é o recurso cabível para atacar as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença – Art. 1.015, parágrafo único, do NCPC – Princípio da fungibilidade que deve ser aplicado ao caso em análise, vez que ainda existem situações duvidosas quanto ao cabimento de apelação ou agravo de instrumento para a impugnação de determinados pronunciamentos do juiz, como por exemplo, da decisão que julga a liquidação de sentença – Agravo de instrumento conhecido – Preliminares arguidas em contraminuta afastadas".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE – Decisão agravada que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem julgamento de mérito, o incidente de liquidação provisória do julgado – Descabimento - Reconhecido que a liquidação provisória do julgado poderá ser realizada pela parte, ainda que na pendência de recurso, por sua conta e risco e às suas expensas, no caso de sobrevir decisão modificativa – Hipótese dos autos em que não mais subsiste o efeito suspensivo anteriormente determinado pelo relator prevento, nos autos dos recursos de apelação – Aplicação do art. 512 do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada, determinando-se o prosseguimento da liquidação provisória – Hipótese legal de extinção, inserta no art. 330, III, do NCPC, que não se amolda ao caso em análise - Extinção afastada – Multa imposta por embargos protelatórios igualmente afastada, por via de consequência - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133926-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO
SAFRA
S/A,
é
agravado
JAP
I
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, arguidas em
contraminuta, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34869
AGRV.No: 2133926-82.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE. : BANCO SAFRA S/A
AGDO. : JAP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
“CONTRAMINUTA

PRELIMINARES
DE
NÃO
CONHECIMENTO DESCABIMENTO DO RECURSO
I Reconhecido que a eventual inobservância ao disposto
no art. 1.016, IV, do NCPC, é um vício sanável

Apresentação de contraminuta de forma tempestiva, o que
revela a ausência de prejuízo ao exercício do contraditório
e da ampla defesa II Agravo de instrumento que é o
recurso cabível para atacar as decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença Art. 1.015,
parágrafo único, do NCPC Princípio da fungibilidade que
deve ser aplicado ao caso em análise, vez que ainda
existem situações duvidosas quanto ao cabimento de
apelação ou agravo de instrumento para a impugnação de
determinados pronunciamentos do juiz, como por exemplo,
da decisão que julga a liquidação de sentença Agravo de
instrumento conhecido
Preliminares arguidas em
contraminuta afastadas”.
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA
POSSIBILIDADE

AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE Decisão agravada
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem
julgamento de mérito, o incidente de liquidação provisória
do julgado Descabimento - Reconhecido que a liquidação
provisória do julgado poderá ser realizada pela parte, ainda
que na pendência de recurso, por sua conta e risco e às suas
expensas, no caso de sobrevir decisão modificativa

Hipótese dos autos em que não mais subsiste o efeito
suspensivo
anteriormente
determinado
pelo
relator
prevento, nos autos dos recursos de apelação Aplicação
do art. 512 do NCPC Precedentes deste E. TJSP
Decisão reformada, determinando-se o prosseguimento da
liquidação provisória Hipótese legal de extinção, inserta
no art. 330, III, do NCPC, que não se amolda ao caso em
análise - Extinção afastada Multa imposta por embargos
protelatórios igualmente afastada, por via de consequência
- Agravo provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 17.06.2019, tirado de ação revisional, em
fase de liquidação provisória de sentença, em face da r.
decisão
proferida
aos
21.05.2019
e
publicada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.05.2019, que, rejeitando os embargos declaratórios do
agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior a
qual
indeferiu
a
petição
inicial
do
incidente,
declarando-o extinto, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 330, III e 485, I, do NCPC. Impôs-se,
ainda, na r. decisão agravada, multa de 2% sobre o valor
da condenação, com fulcro no art. 1.026, §2o, do NCPC.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do agravo. No mérito, esclarece o
agravante que não se está diante de um cumprimento
provisório de sentença, mas sim de um 'incidente de
liquidação provisório de sentença', cuja previsão legal
está
no
art.
512,
do
NCPC.
Referida
possibilidade/faculdade é admitida por este E.TJSP,
ainda que a sentença condenatória se encontre sujeita à
apelação, como é o caso dos autos. Aduz ser equivocada a
regra legal aplicada pelo magistrado singular, vez que o
processo principal não se encontrava mais suspenso, nos
termos do despacho proferido pelo relator prevento deste
recurso, em face do julgamento dos recursos especiais
repetitivos pelo C. STJ. Tal fato, aliás, foi trazido à
tona nos embargos de declaração, porém, não houve
pronunciamento do magistrado singular nesse sentido.
Alega que o simples fato de não ter sido pleiteado pelo
agravante o pagamento da verba honorária fixada na
sentença, não acarreta a extinção do incidente, pois o
seu interesse é proceder aos cálculos dos valores
devidos em razão dos contratos bancários em discussão na
ação
revisional.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão agravada, revogando-se a decisão
que extinguiu o incidente (fls. 01/09).
Recurso processado sem suspensividade, no
impedimento ocasional deste relator prevento (fls. 192).
Petição do banco agravante se opondo
expressamente ao julgamento virtual (fl. 195).
Contraminuta do agravado às fls. 197/207,
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
agravo, ante a inobservância do art. 1.016, IV, do NCPC,
bem como pelo não cabimento do recurso de agravo de
instrumento, em face do que dispõe os arts. 203, §1o,
c.c. 1.009, §3o, do NCPC. No mérito, pugna pelo
improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Fica
reconhecida
a
tempestividade
do
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação revisional de contratos bancários, a qual foi
julgada parcialmente procedente, a qual aguarda o
julgamento
dos
recursos
de
apelação
no
1086025-
97.2017.8.26.0100, interpostos por ambas as partes, e
cujo julgamento se fará em conjunto com o presente
agravo.
Verifica-se
que
o
banco
agravante
requereu a instauração de incidente de cumprimento
provisório de sentença, em 07.05.2018, com fulcro nos
arts. 512 e 356, §2o, do NCPC, a fim de definir, desde
logo, o montante devido pela autora da ação, ora
agravada, a partir do que foi determinado na r. sentença
de parcial procedência (fls. 16/17). Apresentou cálculos
(fls. 126/127 dos autos principais).
Após a manifestação da parte contrária
(fls. 131/140 dos autos principais), foi nomeado perito
contador,
a
fim
de
solucionar
a
controvérsia
estabelecida (fl. 153 dos autos principais).
Neste ínterim, foi proferido despacho por
este relator prevento, aos 09.10.2018, nos autos das
apelações no 1086025-97.2017.8.26.0000, para determinar
a suspensão do processo, em cumprimento às decisões
emanadas pelo C. STJ, nos REsp nos 1.578.526/SP e
1.639.320/SP (fls. 162/163 dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
extinguindo-se o incidente, nos seguintes termos (fl.
179):
“Vistos.
Trata-se
de
incidente
de
liquidação da sentença, proferida nos
autos da ação revisional de contratos,
julgada parcialmente procedente.
Observo
que
a
r.Sentença
ainda
não
transitou em julgado, tendo, em último
ato, sido determinado em sede recursal, a
suspensão do processo, no aguardo do
julgamento
de
recurso,
para
fins
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral (fls.162/163).
Por outro lado, o Banco ora liquidante
tem
interesse
processual
na
verba
honorária, não postulada no presente.
Portanto,
de
rigor
a
extinção
do
presente, devendo as partes, iniciar em
fase de cumprimento e liquidação, quando
do
retorno
dos
trâmites
do
processo
principal.
Assim, INDEFIRO a petição inicial deste
incidente e o declaro EXTINTO sem exame
da matéria de fundo, com lastro no Código
de Processo Civil, arts. 330, III, e 485,
I.”
Foram opostos embargos de declaração pelo
agravante, em face da aludida r. sentença, os quais
foram rejeitados pelo MM. Juiz “a quo”, impondo-se multa
de 2% sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
1.026, §2o, do NCPC (fls. 186).
Em face destas r. decisões insurge-se o
agravante.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisam-se em primeiro lugar, as teses de não
conhecimento arguidas em contraminuta.
Descabido o não conhecimento do agravo
por suposta inobservância ao disposto no art. 1.016, IV,
do NCPC, vez que se trata de vício sanável; e, ademais,
a contraminuta foi tempestivamente apresentada pela
parte agravada, não havendo, assim, qualquer prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
No que tange ao cabimento do recurso de
agravo de instrumento, respeitado o entendimento em
sentido contrário, entende-se que o recurso é cabível,
nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do NCPC, c.c.
o princípio da fungibilidade recursal.
Importante destacar que contrariamente às
alegações constantes da contraminuta, não se trata de
erro grosseiro, já que, após a entrada em vigor do NCPC,
ainda existem situações duvidosas quanto ao cabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação ou agravo de instrumento para a impugnação de
determinados pronunciamentos do juiz, como por exemplo,
no caso dos autos, da decisão que julga a liquidação de
sentença.
Neste sentido, veja-se o comentário no 5,
ao art. 510, contido na obra de Theotonio Negrão, “Novo
Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, 48a ed., pág. 546:
“No CPC rev., a decisão que julgava a
liquidação era impugnável por agravo de instrumento, em
razão de disposição expressa de lei (CPC rev. 475-H).
Agora,
não
mais
existe
disposição
expressa
nesse
sentido. Isso gera dúvida sobre a natureza do ato que
julga a liquidação e sobre o recurso contra ela cabível.
A rigor, nos casos em que a sentença é ilíquida, é o
pronunciamento que julga a liquidação o ato que encerra
as atividades eminentemente voltadas à cognição, o que
levaria ao seu enquadramento como sentença (art. 203
§1o) e à sua impugnação por meio de apelação (art. 1.009-
caput). Ademais, o art. 1.015 § ún. Prevê o cabimento de
agravo
de
instrumento
apenas
“contra
decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença”. Nesse contexto, até que se defina com maior
firmeza a natureza da decisão que julga a liquidação e
consequentemente o recurso contra ela cabível, deve
haver um recrudescimento da fungibilidade entre apelação
(art. 1.009-caput) e o agravo (art. 1.015-II)”.
Ficam
afastadas,
portanto,
ambas
as
preliminares de não cabimento arguidas em contraminuta.
Passa-se, agora, a análise do mérito
recursal.
Dispõe o art. 512 do NCPC:
“A liquidação poderá ser realizada na
pendência de recurso, processando-se em autos apartados
no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o
pedido com cópias das peças processuais pertinentes”.
Pela redação legal citada acima, verifica-
se que é facultada à parte a possibilidade de realizar a
liquidação
provisória
da
sentença,
ainda
que
na
pendência de recurso, o que é exatamente o caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência deste E. TJSP, também
admite essa possibilidade, de acordo com o que determina
a lei.
Veja-se:
“Agravo
de
Instrumento.
Liquidação
provisória do julgado. Pendência de recurso contra a
decisão
liquidanda.
Irrelevância.
Possibilidade
expressamente prevista no art. 512, do CPC, ainda que o
recurso pendente fosse dotado de efeito suspensivo, o
que não é o caso dos autos. Decisão reformada, para se
determinar o prosseguimento da liquidação. Recurso
provido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2194444-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
“LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

Incidente
instaurado na pendência de exame de recurso não dotado
de efeito suspensivo Cabimento Inexistência de óbice
para que a credora dê início à liquidação da sentença
condenatória, ponto sobre o qual a decisão não tem
eficácia imediata - Inteligência do art. 512 do CPC

Decisão agravada mantida
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2058219-45.2018.8.26.0000; Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
12/08/2019;
Data
de
Registro:
12/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação Decisão
que determinou a liquidação provisória do débito, por
arbitramento
Agravante
que
alega
que
há
recurso
pendente, ao qual foi atribuído efeito suspensivo
Irrelevância Liquidação provisória que não se confunde
com cumprimento provisório de sentença Possibilidade
expressamente prevista no art. 512 do CPC Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2248795-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
Ainda que tenha havido anteriormente, uma
suspensividade determinada por este relator, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos recursos de apelação, conforme já mencionado previamente (fl.
178),
é
certo
que
referida
suspensividade foi expressamente revogada por este
relator, ocasião em que foi determinada a retomada do
andamento processual, através de decisão posterior
proferida em 03.04.2019 (fl. 185).
A propósito, ensinam Nelson e Rosa Nery:
“Por medida de economia processual, o CPC
512 admite seja requerida a liquidação de sentença,
mesmo pendente recurso interposto contra a sentença
liquidanda. Não havendo ressalva na lei, é cabível o
requerimento de liquidação mesmo que o recurso pendente
tenha sido recebido no efeito suspensivo” (Comentários
ao Código de Processo Civil, Ed. RT, 2015, p. 1.257).
Evidente que a liquidação provisória do
julgado é feita por conta e risco do liquidante, no
caso, o agravante, pois, caso sobrevenha alteração no
resultado final, os cálculos eventualmente terão de ser
refeitos e arcará este com as custas da prova até então
produzida.
Outrossim, registre-se que a hipótese de
extinção mencionada na r. decisão agravada (art. 330,
III, do NCPC), não se amolda ao caso em análise, pois,
s.m.j., existe interesse processual da instituição
financeira, ora agravante, na apuração dos valores
devidos decorrentes dos contratos bancários objeto da
ação revisional.
Ante o exposto, é o caso de reformar-se a
r.
decisão
agravada,
determinando-se
o
regular
prosseguimento do incidente de liquidação provisória de
sentença, em seus ulteriores termos, ficando, por
consequência, igualmente afastada a multa imposta em
desfavor do agravante, nos termos do art. 1.026, §2o, do
NCPC.
Afastadas as preliminares arguidas em
contraminuta,
dá-se
provimento
ao
recurso,
com
determinação.
Salles Vieira, Relator.